Tribunal: TJSP
Processo: 2238394-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial em ação de produção antecipada de provas
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial em ação de produção antecipada de provas
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial por decurso de tempo é válida, considerando o direito autônomo à produção de provas e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
III. Razões de Decidir
3. O Juízo a quo não apresentou motivo concreto para o indeferimento da prova pericial, além do decurso do tempo, o que não é suficiente para negar o direito à produção de provas.
4. A produção antecipada de provas é admitida quando há risco de impossibilidade ou dificuldade na verificação de fatos, conforme art. 381, I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar a produção da prova pericial requerida pela agravante, que deverá custeá-la, conforme art. 95, caput, do CPC.
Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de provas é admissível quando há risco de impossibilidade de verificação de fatos. 2. O decurso do tempo não é motivo suficiente para indeferir a produção de provas.
Legislação Citada: CPC/2015, arts. 381, I, e 95, caput.